Tribunal: TJMT
Processo: 1010268-21.2022.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010268-21.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MERCIDIO PONCIANO - CPF: 788.333.701-78 (APELADO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), DARIMAR CARNEIRO AGUIAR - CPF: 762.652.931-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS TEIXEIRA CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 011.953.891-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIETE DE FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), MAIARA GABRIELA FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 026.892.221-75 (TERCEIRO INTERESSADO), I. V. G. D. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
INCONFORMISMO MINISTERIAL
–
CONDENAÇÃO
– PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES CONVINCENTES DA VÍTIMA – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –
RECURSO
PROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Merece provimento o recurso ministerial em que se almeja a condenação do réu, se há provas robustas e harmônicas, acerca da materialidade e autoria do crime de Estupro de Vulnerável, consubstanciadas nas firmes e coerentes palavras da vítima e declarações de informante e testemunhas, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório, dando conta de que o réu submeteu a vítima de 8 anos de idade a atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a sentença em que se absolveu
J. M. P.
, da autoria do crime previsto no art. 217-A c/c art. 61, II, “f” e art. 226, II, todos do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP (Id. 156630495).

O
Parquet

pretende a
condenação
do réu conforme narrado na denúncia, por entender que há prova suficiente para tanto (Id. 156630510
).

As
contrarrazões
da Defesa do réu são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 156630521).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em seu parecer pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 158624196):

“Estupro de vulnerável – Sentença absolutória – Irresignação ministerial – Pretendida a condenação do acusado, nos termos da peça inicial – Procedência – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos de prova colhidos durante a instrução criminal – Necessidade de reforma da sentença prolatada nos autos – Condenação que deve ser aplicada – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 7.7.2022, por volta das 6h30min., em residência particular situada no Bairro Jardim Brasil, Cuiabá/MT.,
J. M. P.

praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em sexo oral e toques nas partes íntimas, contra a vítima
I. V. G. S.
de 8 anos de idade.

Diante disso,
J. M. P.
foi denunciado como autor do crime previsto no
art. 217-A c/c art. 61, II, “f” e art. 226, II, todos do CP
, contudo, após a regular instrução processual, o Juízo de 1º grau julgou improcedente a denúncia e
absolveu

W. S. C. S.
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Neste grau de jurisdição, o
Parquet
pretende a
condenação
, sob o argumento de que há provas suficientes para tanto
.

A
existência do crime
–

materialidade – e sua
autoria
estão cabalmente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 156630402 - Pág. 2), Certidão de Nascimento (Id. 156630402 - Pág. 18), Relatório de Escuta Especializada (Id. 156630402 - Pág. 14/17) e declarações da vítima e testemunhas nas fases policial e judicial (Ids. 156630402 - Pág. 4/12, 156630406, 156630466/68 e 156630479), que demonstram, à saciedade, que o apelado praticou o crime de estupro de vulnerável conforme descrito na denúncia.

Embora o apelado tenha negado a autoria delitiva, tanto na fase investigativa, quanto em Juízo, suas declarações encontram óbice nas da ofendida, de informante e testemunhas ouvidas nos autos.

Na fase investigativa, a informante
Juliete de Figueiredo
(avó paterna da vítima) afirmou que cuida da criança desde que seu genitor se separou da mãe dela e, na mesma casa, reside o réu, seu companheiro. Na data do fato, por volta das 5 horas, saiu para caminhar com sua filha
Maiara
(tia/madrinha da vítima) e, ao retornarem, foram até o quarto acordar a menina para ir para a escola, mas ela estava chorando; na ocasião, ela disse que o réu a havia estuprado e, diante disso, resolveu levar a vítima para a delegacia e para fazer exames. Disse, ainda, que o réu não mantém contato físico com a vítima e que ele sai para trabalhar e só retorna depois das 19h30min.

A informante
Maiara Gabriela Figueiredo da Silva
(tia/madrinha da vítima) relatou perante a autoridade policial que saiu para fazer caminhada com
Juliete
e, ao retornar, presenciou a vítima chorando no interior do quarto de
Juliete
. A menina disse-lhes que o réu havia lhe estuprado, passando as mãos em suas nádegas enquanto estava dormindo e, depois que acordou, ele a levou para a sala, retirou sua calcinha e lhe “chupou as partes íntimas”, mandando-a ficar quieta. Na ocasião, a vítima lhe disse que o réu já lhe submeteu a abusos sexuais por outras vezes e que ele sempre a mandava ficar quieta dizendo-lhe que
"Ela já saberia o que o mesmo iria fazer"
. Ele também teria prometido dar um celular para vítima para que ela permitisse que ele lhe abusasse, mas, de qualquer forma, ele teria praticado os atos sexuais forçando a vítima.

Por meio de Escuta Especializada, a vítima foi ouvida na delegacia, relatando que o réu lhe estuprou. Ela disse que
“Eu estava no quarto, aí meu avô me pegou e me levou para a sala, tirou a minha calcinha e fez umas coisas comigo (confirmou que o suspeito fez sexo oral nela), daí me levou para o quarto da minha vó e fechou a porta. Foi hoje de manhã (07/07/2022), eu gritei, mas ninguém ouviu, não tinha ninguém em casa. A minha vó e minha tia saíram para caminhar e teve a hora que eu fiquei sozinha com o meu vô e quando minha vó e minha tia chegou eu contei tudo, mas a minha vó não acreditou e falou que eu estava mentindo e que ia me bater e me devolver para a minha mãe”
(sic). A vítima narrou, ainda, que situação semelhante ocorrera outras vezes, mas não soube precisar a quantidade, limitando-se a afirmar que
“Essas coisas aconteciam e meu vô falava pra não contar o que ele tava fazendo senão ele ia ficar zangado comigo. Eu queria contar para minha vó, mas eu não consegui. Só contei hoje”
(sic).

Na fase judicial,
a informante
Juliete
alterou sua versão do fato
, dizendo que, ao retornar da caminhada com
Maiara
, foi acordar a vítima para levá-la para a escola. Quando entrou na residência, chamou a vítima por três vezes, mas ela não levantou, motivo pelo qual, foi até o quarto e puxou o edredom da menina, momento em que ela levantou assustada e disse
“meu avô me estuprou”
. Em seguida, a questionou sobre o que acabara de dizer e a vítima repetiu que havia sido estuprada pelo réu e, em razão disso, resolveu procurar vestígios nas roupas do réu e no quarto, nada encontrando. Pediu para a vítima tirar a calcinha para verificar, mas não encontrou nada de anormal. Na ocasião,
Maiara
disse-lhe que a vítima poderia ter sonhado e, por isso, estava acusando o réu. Conversou com o réu e lhe indagou se ele estava disposto a fazer exames e ele respondeu que sim, pois, nada teria feito com a vítima. Depois disso, o réu foi trabalhar e, então, voltou a conversar com a menina, perguntando se ela tinha certeza de que o réu havia feito aquilo com ela, mas ela apenas abaixou a cabeça.

A informante
Juliete
afirmou, ainda, que visitava a vítima quando ela morava com sua genitora, mas a menina estava sempre triste, dizendo que sua mãe a deixava muito na casa da avó materna, onde havia um tio que, quando ela estava tomando banho, ele abria a porta do banheiro e lhe mostrava “algo”, sendo que a vítima tinha muito medo dele. Conversou com a genitora da vítima, porém, ela disse que a criança mentia muito. A informante disse, também, que sempre acolheu a vítima como filha porque ela é carente de amor, relatando que possui uma relação conturbada com o genitor da menina, tanto que teve que trocar de número e endereço, porque foi ameaçada por ele e pela avó materna da vítima. Já a filha
Maiara
, a agride com palavras e acredita que seus filhos (a informante
Maiara
e o pai da vítima) estão apoiando a vítima para lhe prejudicar.

Por sua vez, a informante
Maiara
manteve sua versão do fato apresentada na delegacia, confirmando que, no dia do fato narrado na denúncia, dormiu na casa de sua mãe (a informante
Juliete
) e, por volta das 5 horas, saiu com esta para caminhar; ao retornarem, encontrou a vítima já acordada e chorando, enquanto o apelado estava na mesma casa pronto para ir trabalhar, percebendo que ele estava
“meio nervoso”
. Na ocasião,
Juliete
gritou com a menina questionando o motivo pelo qual ela estava chorando e a vítima disse que o avô a havia estuprado. Nesse momento, saiu do quarto e foi até sua filha de 3 anos de idade, que estava dormindo em outro cômodo, e quando retornou viu
Juliete
pressionando a vítima e dizendo que ela havia sonhado com aquilo e que a menina estava mentindo. Então, perguntou à vítima o que havia acontecido e ela lhe contou que o apelado a levou para sala, tirou suas roupas e lhe fez sexo oral, e que isso já havia ocorrido em outras ocasiões, desde quando eles moravam na casa de
“portão preto”
(uma casa que moravam antes da atual). A vítima lhe relatou os abusos sofridos e o réu somente balançava a cabeça, enquanto
Juliete
tentava apaziguar a situação para esquecerem o ocorrido.

A informante
Maiara
disse, ademais, não ter percebido que a vítima vinha sofrendo tais abusos porque não convivia com ela. Depois dos relatos de abuso, chamou seu irmão (pai da vítima) e decidiram ir à Delegacia de Polícia. Dentro do carro, a vítima relatou que os abusos foram praticados, a maioria das vezes, pela manhã; o réu lhe passava a mão nas partes íntimas e fazia sexo oral, dizendo à menina que
“você sabe que se você contar para a sua avó o que vai acontecer”
. Afirmou, ainda, que
Juliete
lhe acusou de, juntamente com seu irmão (pai da vítima), ter colocado essas acusações de estupro na cabeça da menina e disse que não são mais seus filhos.

Além disso,
Maiara
narrou que o apelado é uma pessoa boa, mas não sabe o motivo dele ter feito isso com a vítima; sendo difícil para ela estar prestando depoimento contra ele, pois ele a criou e lhe cuidou, considerando-o como um pai. Por outro lado, disse que a vida de
Juliete
ao lado dele nunca foi boa e que eles não mantinham relação sexual, sendo que ela o defende por ser o único responsável pelo seu sustento.

Nesse contexto, nota-se uma evidente contradição entre as palavras judicializadas de
Juliete
(avó paterna da vítima) e
Maiara
(tia/madrinha da vítima). Entretanto, também é possível extrair-se que as declarações judiciais de
Maiara
foram coerentes com suas palavras extrajudiciais e com as declarações da vítima em ambas as fases da persecução penal. De outro ângulo, verifica-se que
Juliete
apresentou versões dissonantes na fase policial e judicial, de modo que, suas palavras devem ser levadas em consideração com certa ressalva, em especial porque demonstrou nítida parcialidade no interesse de ver o réu absolvido da prática criminosa que lhe foi imputada.

A corroborar a parcialidade de
Juliete
, em harmonia com as declarações de
Maiara
, a vítima afirmou em juízo que, na ocasião em que revelou o estupro, sua avó paterna (
Juliete
) não acreditou em suas palavras, mas a sua madrinha (
Maiara
) sim. Aliás, nesse mesmo sentido foram as palavras extrajudiciais da vítima na sua escuta especializada, ocasião em que disse
“A minha vó e minha tia saíram para caminhar e teve a hora que eu fiquei sozinha com o meu vô e quando minha vó e minha tia chegou eu contei tudo,
mas a minha vó não acreditou e falou que eu estava mentindo e que ia me bater e me devolver para a minha mãe
”
.

Já as palavras da informante
Maiara
, colhidas em ambas as fases do processo criminal, foram harmônicas com as demais provas, mormente com as declarações da pequena vítima, que relatou perante a autoridade policial e, em Juízo, a violência sexual sofrida, perpetrada pelo apelado.

A propósito, malgrado ter utilizado palavras não comumente utilizadas por crianças, tais como “estupro” e “chupou minhas partes íntimas”, a vítima deu detalhes acerca da prática criminosa, que são coerentes com o contexto de violência narrado. Ela disse,
verbi gratia
, que residia com seu genitor, juntamente com a avó paterna (
Juliete
) e o apelado, sendo que os abusos tiveram início depois que seu genitor se mudou dali (deixando-a somente com
Juliete
e o apelado), quando então eles mudaram de residência.

Além do mais, a pequena relatou que o apelado agia sempre pela manhã, bem cedo, enquanto sua avó
Juliete
ainda estava dormindo. E, em harmonia com as palavras da informante
Maiara
, a vítima foi coerente ao narrar que os crimes aconteciam em uma residência com o portão preto, em que dormia em quarto separado da avó e do apelado. De acordo com a criança, nessas ocasiões, o apelado ia até o quarto em que ela dormia e cometia os atos libidinosos (sexo oral). Já na residência em que ocorrera o último episódio, em que os crimes foram revelados, a vítima dormia no mesmo quarto que a avó e o apelado, motivo pelo qual, ele a levava até a sala para cometer os delitos – já que a avó estaria dormindo no quarto – e, depois, mandava a menina retornar para o quarto.

Não bastasse, o psicólogo
João Henrique Magri Arantes
– responsável por, juntamente com as assistentes sociais, colher as declarações extrajudiciais da vítima, em seu depoimento especial – afirmou perante a autoridade judiciária que,
apesar da vítima ter usado a palavra “estuprada”, que é pouco comum para uma criança da sua idade (8 anos), ela apresentou um contexto lógico e coerente para o seu relato
.

Necessário destacar, além de tudo, que as palavras da vítima têm especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, especialmente, se coerentes e em consonância com as demais provas produzidas, sendo esse o caso dos autos.

Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que:

“(...) É cediço por este Tribunal Superior que a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do CPP, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa. (...)” (AgRg no AREsp 1275084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019)

Sobre o tema, eis o Enunciado Orientativo nº. 10, da TCCR/TJMT:
“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.

Nesse contexto, verifica-se que, além do especial valor probante que possui as palavras da vítima,
in casu
, elas se encontram em perfeita harmonia com as declarações da informante
Maiara
e da testemunha
Darimar Carneiro Aguiar
, investigador de polícia, que narrou de forma condizente, o que lhe foi relatado por
Maiara
acerca do episódio criminoso.

Por sua vez, o apelado negou a prática criminosa, dizendo acreditar que as acusações se tratam de armação da avó materna da vítima e que as pessoas o estariam prejudicando “por inveja”.

Entretanto, inexistem quaisquer indícios nos autos de que a vítima, sua avó materna ou a informante
Maiara
tivessem interesse escuso em relatar fatos inverídicos de forma a apontar inocente, como autor de crime extremamente grave, como é o estupro de vulnerável. Pelo contrário, a informante
Maiara
reconheceu que o apelado sempre foi uma boa pessoa e que a criou decentemente, não sabendo o porquê ele teria cometido esse crime tão terrível. Vale ressaltar que, nesse momento do seu depoimento judicial, a informante mostrou-se bastante emocionada e passou a chorar, não sendo crível que estaria “encenando” para, injustamente e deliberadamente, acusar o apelado “injustamente”, pessoa que sempre a tratou bem.

Além disso, entendo não ser crível que uma criança de apenas 8 anos de idade pudesse inventar uma versão dos fatos, contada para várias pessoas e por repetidas vezes, de forma coerente e segura. Do mesmo modo, não é crível imaginar que essa criança inventasse tudo isso simplesmente para incriminar o apelado. Aliás, em momento algum a defesa logrou êxito em explicar as razões que teriam levado a vítima a “mentir” para acusar o apelado.

Por fim, destaca-se que são perfeitamente aceitáveis pequenas contradições contidas nas declarações da vítima ou informantes quanto aos fatos que circundaram o delito, na medida em que se trata de irrelevantes detalhes, não capazes de desconstituir a firmeza dos relatos de violência sofrida.

À vista disso, por mais que a defesa negue a autoria do delito,
inegável
o seu reconhecimento, com base nas declarações extrajudiciais e judiciais da vítima, associadas às demais provas colacionadas aos autos e nesta análise recursal demonstradas.

Diante do exposto, estando
comprovada a existência do crime
e sua
autoria
, consolidada a versão dos fatos delituosos pelos depoimentos prestados,
acolho
o recurso ministerial e
julgo procedente
a denúncia respectiva,
condenando

J. M. P.
como autor do crime previsto no
art. 217-A c/c art. 61, II, “f” e art. 226, II, do CP

Passo, portanto, a dosar a pena.

De acordo com as diretrizes estabelecidas nos arts. 68 e 59, do CP, entendo que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado. Nesse contexto, imponho a pena-base no mínimo legal, isto é, em
8 anos de reclusão
.

Na segunda etapa da dosimetria penal, não incidem circunstâncias atenuantes. Entretanto, evidenciado que o réu praticou os delitos prevalecendo-se de relações domésticas, entendo estar presente a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, motivo pelo qual, aumento a pena intermediária em 2 meses, encontrando a reprimenda de
8 anos e 2 meses de reclusão
.

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição da pena. Incide, em contrapartida, a causa de aumento estabelecida no art. 226, II, do CP, por se tratar de companheiro da avó paterna, com quem a vítima residia (exercendo autoridade sobre ela), de forma que, recrudesço a reprimenda em 1/2, encontrando a pena de
12 anos e 3 meses de reclusão
.

Além disso, ainda na terceira fase, incide a causa de aumento do crime continuando (art. 71. CP), na medida em que há certeza de que os atos libidinosos contra a vítima ocorreram em mais de uma ocasião (de acordo com as firmes palavras da vítima), contudo, considerando que ela não logrou êxito em especificar a quantidade de vezes, deve ser aplicada a fração mínima de aumento (1/6), motivo pelo qual fixo a pena definitiva em
14 anos, 3 meses e 15 dias

de reclusão
.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “
a”
, do CP, imponho o regime
fechado
para início do cumprimento da pena.

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, inc. II, do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, inc. I, do CP).

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
dou provimento
ao apelo para
condenar

J. M. P.
como autor do crime previsto no art. 217-A, c/c art. 61, II, “f”, c/c art. 226, II, todos do CP, fixando-lhe a pena definitiva de
14 anos, 3 meses e 15 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023